Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-42.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO, CADASTRO E SEGURO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ALICE DE LIMA BRAGA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutia a legalidade da inclusão de tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro no montante financiado. Alega a apelante que tais cobranças são abusivas, geram onerosidade excessiva e não deveriam integrar o financiamento, requerendo sua exclusão, o recálculo das parcelas e a restituição dos valores indevidamente pagos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) definir se as tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro cobradas pelo banco configuram abusividade e onerosidade excessiva; e
(ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente.
III. Razões de decidir
3. A cobrança da tarifa de cadastro, ainda que válida em tese, não pode ser imposta em valores excessivos e desproporcionais, sob pena de configurar abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.255.573/RS, Tema 618).
4. A tarifa de registro do contrato somente é permitida se corresponder a serviço efetivamente prestado e se seu valor não for excessivo, cabendo o controle judicial da onerosidade (STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958).
5. A inclusão de seguro sem comprovação de que sua contratação foi voluntária e benéfica ao consumidor também caracteriza prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.
6. A cobrança indevida de valores em contratos bancários enseja a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), salvo prova de engano justificável, ônus que incumbia ao banco e que não foi demonstrado nos autos.
7. manutenção das tarifas indevidas no contrato desequilibra a relação contratual em favor da instituição financeira, impondo ao consumidor encargos que deveriam ser suportados pelo próprio fornecedor do serviço, contrariando os princípios da equidade e da transparência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de tarifas bancárias deve ser expressamente pactuada e corresponder a serviços efetivamente prestados, sendo abusiva quando imposta em valores excessivos que onerem desproporcionalmente o consumidor.
2. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando há cobrança indevida sem comprovação de engano justificável.
3. Nos contratos bancários regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças e a inexistência de abusividade ou vantagem excessiva.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1o, III; 54, §§ 3o e 4o. CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Tema 618); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019293-42.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE DE LIMA BRAGA - CPF: 488.569.161-34 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO, CADASTRO E SEGURO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ALICE DE LIMA BRAGA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutia a legalidade da inclusão de tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro no montante financiado. Alega a apelante que tais cobranças são abusivas, geram onerosidade excessiva e não deveriam integrar o financiamento, requerendo sua exclusão, o recálculo das parcelas e a restituição dos valores indevidamente pagos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se as tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro cobradas pelo banco configuram abusividade e onerosidade excessiva; e

(ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da tarifa de cadastro, ainda que válida em tese, não pode ser imposta em valores excessivos e desproporcionais, sob pena de configurar abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.255.573/RS, Tema 618).

4. A tarifa de registro do contrato somente é permitida se corresponder a serviço efetivamente prestado e se seu valor não for excessivo, cabendo o controle judicial da onerosidade (STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958).

5. A inclusão de seguro sem comprovação de que sua contratação foi voluntária e benéfica ao consumidor também caracteriza prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

6. A cobrança indevida de valores em contratos bancários enseja a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), salvo prova de engano justificável, ônus que incumbia ao banco e que não foi demonstrado nos autos.

7. manutenção das tarifas indevidas no contrato desequilibra a relação contratual em favor da instituição financeira, impondo ao consumidor encargos que deveriam ser suportados pelo próprio fornecedor do serviço, contrariando os princípios da equidade e da transparência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifas bancárias deve ser expressamente pactuada e corresponder a serviços efetivamente prestados, sendo abusiva quando imposta em valores excessivos que onerem desproporcionalmente o consumidor.

2. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando há cobrança indevida sem comprovação de engano justificável.

3. Nos contratos bancários regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças e a inexistência de abusividade ou vantagem excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1o, III; 54, §§ 3o e 4o. CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Tema 618); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALICE DE LIMA BRAGA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário,
julgou improcedentes os pedidos
formulados em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.
(
vide
ID. 256148706).

Por suas razões recursais de ID. 256148709, sustenta a Apelante, em apertada síntese:
a)
que o Banco inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas, desconhecidas pela contratante, no valor de R$ 1.982,64, que não deveriam integrar o montante financiado por serem excessivamente onerosas e contrariarem entendimentos do STJ;
b)
que tais tarifas aumentam indevidamente o valor financiado e, por consequência, alteram o valor das parcelas;
c)
que restou configurada a má-fé da Apelada, fazendo jus à indenização em dobro;
d)
a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro;
e)
que com a exclusão de tais tarifas, o valor financiado deve ser reduzido para R$ 23.723,02, com o recálculo das parcelas mediante a taxa ajustada de 2,83% ao mês;
f)
que a diferença abusiva de R$ 76,15 por parcela, multiplicada pelas 48 parcelas, perfaz o total de R$ 3.655,00 cobrados a maior;
g)
que não se aplica o princípio do pacta sunt servanda aos contratos de adesão.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a sentença,
julgando procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 256148711, pelas quais o Apelado argui, em
preliminar
, a inobservância do princípio da dialeticidade e, no
mérito
, defendendo a legalidade da cobrança das tarifas e a regularidade do contrato, impugnando o pedido de repetição do indébito e a majoração dos honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e não possui preparo, em razão da Parte Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 259021651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, a Parte Apelada requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, III do CPC.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que,
embora a Apelante reitere substancialmente a argumentação expendida na petição inicial
, ela combate os fundamentos adotados pela sentença recorrida, notadamente em relação à validade das tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro, lançadas no contrato objeto da revisional.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a Parte Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Assim,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e adentrando no mérito recursal, extrai-se do feito que a pretensão recursal cinge na reforma integral da sentença de primeiro grau, com julgamento de procedência da ação, reconhecendo-se a abusividade e a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, cadastro e seguro, lançadas no contrato objeto da revisional

Sem maiores delongas,
entendo que assiste razão à Apelante
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos repetitivos (
Tema 958
), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Referida orientação privilegiou a transparência, informação e lealdade contratual que devem pautar as relações consumeristas (CDC, arts. 46 e 54, § 3o), afastando a vedação genérica e apriorística de tais cobranças.

Todavia, ressalvou a Corte que
a exigência não pode ser abusiva, tampouco deixar de corresponder a serviço efetivamente prestado
,
autorizando ao Judiciário, caso a caso, o controle da onerosidade excessiva desses encargos
.

Na hipótese concreta, constato que a
tarifa de registro do contrato
atingiu
R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais) e a
tarifa de cadastro
alcançou
R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais), além do
seguro de R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais),
totalizando R$ 2.016,00
(dois mil e dezesseis reais);
quantia essa que, dentro de um financiamento de R$ 13.065,65
(
vide
ID. 256148701)
, revela-se exorbitante e desproporcional
.

A despeito da nomenclatura "
tarifa de cadastro
", é notório que essa verba constitui, na realidade,
taxa de abertura de crédito
, cuja ilegalidade restou sedimentada pelo STJ nos Recursos Repetitivos 1.251.331 e 1.255.573/RS (
Temas n. 618 a 621
):

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ. REsp 1.255.573 RS 2011/0118248-3. Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção. Data de Julgamento: 28/08/2013, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Nessa esteira, colaciono os seguintes arestos de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REGISTRO DE CONTRATO - ONEROSIDADE EXCESSIVA EVIDENCIADA - ABUSIVIDADE. Se a decisão proferida explica motivadamente as razões que ampararam o posicionamento adotado, não há que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentação, pelo simples inconformismo da parte com a fundamentação lançada. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo ( REsp 1.578.553/SP), a tarifa de registro do contrato é válida, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.”
(TJ/MG. RAC 50000592220198130058. Relatora Desa Mônica Libânio, 11a Câmara Cível. Julgamento: 01/04/2022, Publicação: 04/04/2022).

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. TARIFAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO ANTES DA RESOLUÇÃO-CMN 3.954/2011. COBRANÇA VÁLIDA, RESSALVADO O CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP No 1.578.553/SP – TEMA 958. ONEROSIDADE EXCESSIVA EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ/PR. RI 0000658-56.2017.8.16.0018. Relator Juiz Fernando Swain Ganem, 3a Turma Recursal. Julgamento: 22/06/2020, DJe: 24/06/2020).

Veja-se que os valores, somados, superam a R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que, dentro de um financiamento de R$ 13.065,65 (
vide
ID. 256148701), revela-se, como já sublinhado, manifestamente desarrazoada e desproporcional.

Não se olvide que tais serviços, a rigor, são inerentes à atividade bancária e ao risco do próprio negócio assumido pela Instituição Financeira, a qual já aufere remuneração por intermédio dos juros remuneratórios embutidos na avença.

Vale dizer, o registro do gravame perante o órgão de trânsito e a análise cadastral são procedimentos essenciais e indispensáveis à formalização da operação de crédito e constituição da garantia real no interesse precípuo do credor fiduciário.

Nessa senda,
não obstante a validade em tese da cobrança de tais rubricas, desde que expressamente pactuadas e efetivamente prestados os serviços
,
as peculiaridades do caso em testilha autorizam o reconhecimento da abusividade em virtude do elevado montante exigido a esses títulos
.

Assim, considerando a expressiva quantia de R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais) abatida do valor mutuado a pretexto de ressarcir serviços que são do interesse precípuo da própria Instituição Financeira,
inarredável concluir que essa exigência traduz vantagem exagerada ao Banco, desequilibrando sobremaneira o contrato em detrimento da vulnerabilidade do consumidor
.

Logo, não prospera o argumento de que o contrato deve ser rigorosamente cumprido tal como redigido, em homenagem ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Isso porque, em se tratando de contrato de adesão submetido às normas consumeristas, relativiza-se a liberdade contratual em prol do equilíbrio da relação e da proteção da parte mais fraca.

Saliento que o consumidor não goza de efetiva autonomia negocial nessa modalidade contratual, podendo apenas aceitar ou recusar as cláusulas previamente estabelecidas pelo fornecedor, sem possibilidade de discussão ou alteração substancial do conteúdo do instrumento.

Justo por essa realidade, o Código de Defesa do Consumidor prevê uma série de normas destinadas a proteger o aderente, assegurando-lhe, dentre outros direitos, a modificação de cláusulas contratuais desproporcionais, onerosas ou que o coloquem em desvantagem exagerada em relação ao estipulante.

Nessa linha, ainda que não contrarie norma expressa, a cobrança das tarifas de registro e de cadastro, bem como de seguro,
no patamar praticado pela Apelada
, extrapola os limites da boa-fé objetiva e revela-se abusiva ao desequilibrar o conteúdo econômico do contrato em favor da instituição bancária, onerando excessivamente o consumidor mutuário.

Nenhum óbice existe, portanto, a que o Poder Judiciário intervenha no contrato de consumo para restabelecer o equilíbrio contratual e assegurar maior reciprocidade de direitos e obrigações entre os contratantes
, com amparo nos arts. 6o, V, 51, IV e §1o, III e 54, §§ 3o e 4o do CDC,
in verbis
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

(...)

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

(...)

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ 4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

A propósito, destaco precedente do c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda'). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO".
(STJ. REsp 1.578.553/SP. Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018, DJe: 06/12/2018).

Em consequência do reconhecimento da abusividade das tarifas,
impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Referido enunciado normativo consagra a repetição de indébito objetiva em prol do consumidor, dispensando a demonstração da má-fé do fornecedor que cobrou indevidamente.

A única ressalva que autorizaria a restituição simples seria a configuração do denominado "
engano justificável
",
ônus que incumbe ao fornecedor e que, no caso, sequer foi ventilado pelo Banco Apelado
.

Inclusive, o posicionamento do STJ nos contratos de financiamento bancário é no sentido de que a
devolução em dobro independe da comprovação da má-fé
, sendo suficiente a cobrança de valores indevidos. Confira-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. 8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 9. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 10. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”
(STJ. EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9. Relator Min. Og Fernandes, Corte Especial. Julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/03/2021).

Portanto,
considerando que o engano justificável não restou minimamente evidenciado
, nem mesmo suscitado pelo Banco (seja em contestação ou em contrarrazões), e que
a cobrança indevida decorre dos próprios termos do contrato de adesão redigido unilateralmente pela Instituição Financeira
, cabe a restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Nessa ordem de pensar, vê-se que, na petição inicial, a Apelante postulou o
recálculo das parcelas para excluir as tarifas declaradas ilegai
s, apurando o valor que entende correto de R$ 391,71 (trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) por prestação, em vez dos R$ 463,49 (quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) efetivamente cobrados.

Ao ponto,
razão lhe assiste
.

Como visto,
devem ser expurgados do contrato os valores espúrios cobrados a título de tarifa de registro
(
R$ 316,00
),
tarifa de cadastro
(
R$ 850,00
)
e seguro
(
R$ 850,00
), alcançando o
montante total de R$ 2.016,00
; que subtraído tal importe do valor total financiado,
chega-se ao montante correto de R$ 11.049,65
, o qual deve ser adotado como base de cálculo para aplicação dos juros remuneratórios.

Utilizada a taxa ajustada de 2,42% ao mês sobre esse valor, sem computar as tarifas e o seguro abusivos, o valor encontrado da parcela passa a ser de R$ 391,71, que diverge dos R$ 463,49 lançados no carnê.

Simples operação aritmética revela que a diferença mensal é de R$ 71,78, o que, multiplicado pelas 48 parcelas, alcança a
cifra total de R$ 3.445,44 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) pagos a maior pela Apelante
.

Portanto, o saldo devedor do contrato deve ser devidamente recalculado, abatendo-se os valores relativos às tarifas e seguro ilegais, bem como as diferenças apuradas nas parcelas já pagas, devidamente atualizadas.

Eventuais pagamentos a maior devem ser integralmente restituídos à Apelante, se já não tiver havido a quitação do financiamento, quando então deverão ser objeto de compensação com o débito remanescente na forma do art. 369 do Código Civil, que dita “
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
”.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
ALICE DE LIMA BRAGA
para julgar procedentes os pedidos delineados na inicial, condenando
BANCO DAYCOVAL S.A.
:

i)
a expurgar as tarifas de registro do contrato (R$ 316,00), de cadastro (R$ 850,00) e de seguro (R$ 850,00) do valor do financiamento;

ii)
a recalcular as parcelas já pagas e vincendas, adotando como principal o importe de R$ 11.049,65 (onze mil, quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e mantida a taxa de juros ajustada de 2,42% ao mês, de modo que cada prestação passe a ter o valor de R$ 391,71 (trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos);

iii)
a restituir em dobro à Apelante os valores eventualmente pagos a maior, com correção monetária pelos índices da CGJ/MT desde cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação;

iv)
na hipótese de ainda remanescer saldo devedor, autorizar a compensação/abatimento dos valores pagos a maior, devidamente atualizados, com prestações inadimplidas vencidas, vedada a compensação com parcelas vincendas.

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025